Tribunal: CARF
Processo: 10880.953759/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953759/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.037 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CELERE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES EM
FONTE. EQUÍVOCO EM INFORMAÇÃO PRESTADA EM DIPJ.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DA
INTERESSADA
COMPROVAR
O
EQUÍVOCO ALEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS RELATIVAS ÁS
RETENÇÕES. SÚMULA CARF N° 80.
A contribuinte alegou que se equivocou na informação relativa às retenções de
CSLL prestadas na DIPJ. É possível que, de fato, tenha ocorrido o equívoco,
mas a Recorrente deveria comprovar que a totalidade das receitas relativas às
retenções tenham sido oferecidas à tributação. Como esclareceu a DRJ, nos
termos da Súmula CARF n° 80, para ter direito a deduzir o imposto retido na
fonte, a interessada deve comprovar a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953759/2013-13
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953759/2013-13

Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte CELERE
LOGISTICA LTDA contra o acórdão que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra o despacho decisório que homologou
apenas parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte.
A contribuinte apresentou DCOMP cujo crédito é relativo a saldo negativo de
CSLL. As compensações foram parcialmente homologadas, porque apenas parte das retenções
em fonte que a contribuinte informou na DCOMP foram confirmadas no despacho decisório.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que nulidade do despacho decisório por cerceamento do seu direito
de defesa.
No mérito, asseverou que as contribuições foram retidas pelas fontes pagadoras e
juntou alguns dos comprovantes de retenção, solicitando que a Autoridade Administrativa
consulte as DIRFs entregues pelos prestadores dos serviços para confirmação das retenções.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente, tendo
sido rejeitada a arguição de nulidade do despacho decisório, e confirmando que a utilização do
crédito reconhecido estava perfeitamente demonstrada nas informações complementares ao
Despacho Decisório, não prosperando a alegação da contribuinte de falta de comprovação da
utilização do crédito informado na DCOMP.
No mérito, em consulta às DIRFs apresentadas pelas fonte pagadoras, a DRJ
constatou retenções em fonte de CSLL. Contudo, o valor de retenção confirmado pela DRJ foi o
informado na DIPJ.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando que, de fato, informou retenções de CSLL na Ficha 54 da DIPJ em montante diferente
do que consta nas DIRFs, mas que o erro de preenchimento não poderia invalidar o saldo
negativo.
Requereu ao final a reforma do acórdão combatido para reconhecimento de
retenções em fonte de CSLL e do crédito de saldo negativo de CSLL informado em DCOMP.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente apresentou a DCOMP n° 25050.63978.190609.1.3.03-0733, cujo
crédito informado é de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no valor de R$
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953759/2013-13

260.028,97. O crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 260.028,97 foi decorrente de
retenções em fonte de R$ 260.028,97 e como não apurou CSLL a pagar no ajuste de final de
exercício, o saldo negativo de CSLL apurado seria de R$ 260.028,97.
Na análise automática da DCOMP, a Autoridade Administrativa confirmou
apenas R$ 32.069,11 de retenções em fonte de CSLL.
A DRJ confirmou retenções em fonte de CSLL no valor total de R$ 242.502,78,
de acordo com informação da DIRF abaixo transcritas:

Porém, a DRJ não considerou confirmada a totalidade das retenções em fonte
informadas em DIRF (no valor total de R$ 242.502,78), mas o valor de retenções de CSLL
informadas na DIPJ no montante de R$ 232.392,23.
O fundamento da DRJ para reconhecer as retenções de R$ 232.392,23 e não de R$
242.502,78 foi porque é na DIPJ que se considera as receitas relativas às retenções na base de
cálculo da CSLL, sugerindo que à Recorrente caberia o ônus de provar o direito creditório
alegado:
Não obstante, o somatório das parcelas de composição do crédito deve observar
o limite do valor utilizado na apuração da CSLL na DIPJ. Isso porque é nessa
declaração que o contribuinte apura o valor devido do IRPJ/CSLL,
considerando, dentre outros aspectos, as retenções na fonte relativas às receitas
correspondentes na base de cálculo do tributo (vide Súmula Vinculante CARF
no 80).
Ademais, não se tem notícia de que houvesse procedimento de ofício instaurado
que impedisse a interessada de retificar sua DIPJ e de trazer na manifestação de
inconformidade os respectivos documentos probantes, a teor do que determina
os arts 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Nunca é demais lembrar que, ao contrário do que ocorre nos casos de
lançamento de ofício citados pela interessada, versando o presente processo
sobre direito creditório, é do contribuinte o ônus de comprovar o crédito
pretendido, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e
373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a vasta jurisprudência sobre o
tema.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.953759/2013-13

A Recorrente, por seu turno, reconheceu no recurso voluntário que informou
retenções em fonte de CSLL no ano-calendário 2008 no montante de R$ 232.392,23, por
equívoco, mas afirma que as retenções informadas em DIRF comprovariam as retenções de R$
242.502,78.
Não há dúvida em relação às retenções de CSLL no valor de R$ 242.502,78, nesse
ponto a DRJ e a Recorrente concordam.
Contudo, como esclareceu a DRJ, nos termos da Súmula CARF n° 80, para ter
direito a deduzir o imposto retido na fonte, a interessada deve comprovar a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Recorrente alega que se equivocou na informação relativa às retenções de
CSLL na DIPJ.
É possível que, de fato, tenha ocorrido o equívoco, mas a Recorrente deveria
comprovar que a totalidade das receitas relativas às retenções no valor de R$ 242.502,78 tenham
sido oferecidas à tributação.
Como a DRJ questionou o oferecimento à tributação da totalidade das retenções, e
o ônus da prova no caso de comprovação de direito creditório cabe à Recorrente, caberia à ela
comprovar que o total das receitas informadas na DIPJ era relativa as retenções que totalizam R$
242.502,78, e não apenas às retenções de R$ 232.392,23 que informou na DIPJ.
Como no recurso voluntário a Recorrente não apresentou nenhum documento para
comprovar o oferecimento à tributação da totalidade das retenções de CSLL, deve ser mantida o
montante de retenções de CSLL confirmadas pela DRJ.
Conclusão
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 139
DF CARF MF
Original